Tribunal: TJMT
Processo: 1032827-21.2024.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032827-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE QUEIROZ NAZARE - CPF: 707.081.751-71 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DR.WASHYNGTHON C.G.HOMEM FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 54.810.446/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CESAR GONCALVES HOMEM - CPF: 112.272.456-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR. LIMITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO COM BASE EM PROTOCOLOS DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença transitada em julgado que determina tratamento de saúde específico deve ser cumprida integralmente na fase de execução, sendo vedada sua limitação com base em protocolos administrativos do SUS.

2. A flexibilização da coisa julgada em relações de trato continuado exige demonstração de alteração superveniente substancial do estado de fato ou de direito, o que não se configura pela mera reorganização administrativa da rede pública de saúde.

3. Protocolos administrativos e instruções normativas não podem restringir direitos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado.

4. O laudo médico do profissional que acompanha diretamente o paciente prevalece sobre parecer técnico genérico do NAT-JUS quando comprovada a necessidade do tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que proveu Recurso Inominado interposto por JOÃO PAULO DE QUEIROZ NAZARÉ, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição de ordem de bloqueio de valores para custeio de tratamento fisioterapêutico domiciliar, consistente em 5 (cinco) sessões semanais de fisioterapia motora e 3 (três) sessões semanais de fisioterapia respiratória, conforme estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado.

O agravado, portador de paralisia cerebral, tetraparesia espástica decorrente de lesão cerebral congênita, Síndrome de Dandy-Walker, com comprometimento dos quatro membros, elevado grau de espasticidade, rigidez articular e fraqueza muscular generalizada, obteve sentença transitada em julgado nos autos nº 1025566-73.2022.8.11.0003, que condenou o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso a fornecerem tratamento fisioterapêutico domiciliar na quantidade especificada.

Na fase de cumprimento de sentença, o Município informou estar fornecendo apenas duas sessões semanais de fisioterapia, alegando conformidade com a Instrução Normativa nº 1/2022 e com os protocolos do SUS, através do Centro Especializado em Reabilitação (CER II).

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação da Fazenda Pública e extinguiu a execução, entendendo cumprida a obrigação. Irresignado, o agravado interpôs Recurso Inominado, que foi provido monocraticamente, reformando a sentença e determinando o cumprimento integral da obrigação nos termos do título executivo judicial.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou a natureza jurídica da obrigação de saúde como relação de trato continuado; que houve modificação superveniente do estado de fato, consistente na estruturação do CER II e do programa "Melhor em Casa", aptos a fornecer o tratamento; que a coisa julgada deve ser flexibilizada nos termos do art. 505, I, do CPC; que o parecer do NAT-JUS validou a adequação do tratamento oferecido pela rede pública; que a determinação de custeio de tratamento privado viola os princípios da eficiência, isonomia e universalidade do SUS; e que a decisão contraria o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, destacando a intangibilidade da coisa julgada material, a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), o descumprimento parcial da obrigação pelo Município, a prevalência dos laudos médicos do profissional assistente sobre pareceres genéricos, e o caráter protelatório do agravo interno, requerendo aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026